Tribunal: TJES
Processo: 0015216-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015216-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO SIMOES FELIX

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO –
AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATRIBUIÇÕES PREVISTAS ALTERADAS POR DECRETO
– DIFERENÇAS DEVIDAS –
SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO –
REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL – TERMO FINAL DO DESVIO DE FUNÇÃO
– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 988 - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
E
mbora não tenha direito ao reenquadramento funcional,
pena de burla ao princípio do concurso público,
o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas
(atividades)
relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes
.

2. O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento em isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

3. A Lei Complementar Estadual nº 988 (do Estado do Espírito Santo), de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, deve ser considerada, no caso, como termo final do desvio de função alegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de cobrança de diferenças remuneratórias por desvio de função” ajuizada por BRUNO SIMÕES FELIX, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando seja reconhecido o desvio funcional e o consequente direito ao recebimento de diferença entre o vencimento do cargo no qual foi empossado (Agente de Polícia Civil) e o daquele (cargo) efetivamente exercido (Investigador de Polícia Civil).

Pela sentença de fls. 625/629, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Agente de Polícia Civil e o (cargo) de Investigador de Polícia Civil, observada a prescrição quinquenal, corrigida pelo IPCA-E a contar do início do desvio de função, e juros de mora pela taxa de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação às fls. 636/640v, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral sob o argumento de que (1) é ônus da parte autora comprovar o desvio de função, o que não se identificou nos autos; (2) as atribuições do cargo do Apelado, até o ano de 2014, encontravam-se previstas no Decreto Estadual nº 3819-N/1995, com atividades relacionadas à execução material de diligências policiais; (3) o exercício de atividades policiais genéricas restou consolidado no Decreto Estadual nº 3729-R/2014, que alterou substancialmente as atribuições dos Agentes de Polícia Civil e que não se confundem com as funções do Investigador de Polícia Civil, cuja constitucionalidade (do Decreto) é inconteste; (4) a partir de Dezembro de 2021, a atualização dos valores deve observar o disposto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

O Apelado apresentou as contrarrazões às fls. 643/667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015216-66.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRUNO SIMÕES FELIX

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação de cobrança de diferenças remuneratórias por desvio de função” ajuizada por BRUNO SIMÕES FELIX, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando seja reconhecido o desvio funcional e o consequente direito ao recebimento da diferença entre o vencimento do cargo no qual foi empossado (Agente de Polícia Civil) e o daquele (cargo) efetivamente exercido (Investigador de Polícia Civil).

Pela sentença de fls. 625/629, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Agente de Polícia Civil e o (cargo) de Investigador de Polícia Civil, observada a prescrição quinquenal, corrigida pelo IPCA-E a contar do início do desvio de função e juros de mora pela taxa de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação às fls. 636/640v, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral sob o argumento de que (1) constitui ônus da parte autora comprovar o desvio de função, o que não se identificou nos autos; (2) as atribuições do cargo do Apelado, até o ano de 2014, encontravam-se previstas no Decreto Estadual nº 3819-N/1995, com atividades relacionadas à execução material de diligências policiais; (3) o exercício de atividades policiais genéricas restou consolidado no Decreto Estadual nº 3729-R/2014, que alterou substancialmente as atribuições dos Agentes de Polícia Civil e que não se confundem com as funções do Investigador de Polícia Civil, cuja constitucionalidade (do Decreto) é inconteste e (4) a partir de Dezembro de 2021, a atualização dos valores deve observar o disposto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Pois bem.

Antes de examinar o mérito recursal, mister realizar breve resgate da
quaestio iuris
ora posta a julgamento.

O Apelado foi empossado, em 29.11.2011, no cargo de Agente de Polícia Civil, cujas atribuições eram disciplinadas pelo Decreto Estadual nº 2.946-N/1990 e se resumiam à “execução de trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências dos presídios estaduais.”

Posteriormente, o cargo de Agente de Presídio foi transformado no (cargo) de Agende de Polícia Civil, por força da Lei Estadual nº 4.888/1994, tendo sido editado o Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 que, embora tenha ampliado as atribuições até então delimitadas no já mencionado Decreto Estadual nº 2.946-N/1990, não incluiu atividades de cunho investigativo ou técnico, próprias das carreiras de Investigador de Polícia Civil.

Veja-se o teor do Decreto Estadual nº 3.819-N/1995:

“I – Executar trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais que tenham sob sua guarda os presos transitórios, autuados em flagrante delito ou ordem judicial;

II – Vistoriar as dependências policiais, diariamente, comunicando a autoridade competente, irregularidades encontradas, coibindo eventuais abusos, colaborando para a perfeita ordem nas unidades policiais;

III – Receber, identificar, recolher, vistoriar, conduzir e soltar presos transitórios, por ordem da autoridade competente, mantendo a disciplina e segurança dos cubículos das unidades policiais, abrindo e fechando portas;

IV – Fazer chamada diariamente, e registrar em livros próprios as entradas e saídas de presos transitórios, bem como de todas as alterações constadas;

V – Requisitar alimentação para os presos transitórios, efetuando sua distribuição, instruindo-os sobre o uso dos utensílios e higiene dos cubículos;

VI – Realizar vistoria em pessoas autorizadas a entrar no cubículo, impedindo o acesso de pessoas estranhas, coibindo a entrada de drogas e armas de qualquer espécie;

VII – Solicitar, sempre que necessário, a autoridade competente, autorização e meios para remoção do preso transitório, para realização de atendimento médico-odontológico;

VIII – Observar o interior das cadeias públicas e demais dependências, comunicando de imediato a autoridade competente, todas as irregularidades encontradas;

IX – Acompanhar os presos transitórios que são encaminhados às instituições hospitalares e outros locais;

X – Exercer a guarda e vigilância dos bens patrimoniais públicos, sempre que designado;

XI – Dirigir viaturas policiais a serviço da segurança pública, caracterizada ou não, mantendo-as sob sua responsabilidade e conservação;

XII – Acompanhar diligência a autoridade policial e participar de operações policiais, quando convocado;

XIII – Operar equipamentos de telecomunicações;

XIV – Proceder a vigilância de unidades policiais, a segurança de pessoas legalmente presas e outros serviços para os quais tenha sido escalado;

XV – Cumprir a escala de plantão de que lhe for determinada e convocações extraordinárias;

XVI – Observar todas as normas regulamentares sobre deveres e disciplina;

XVII – Permanecer no posto ou missão até a chegada de substituto, exceto se houver ordem superior;

XVIII – Agir sempre de forma a que a população possa reconhecer no policial um protetor e um amigo solicito;

XIX – Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Destarte, não prospera a alegação assentada em contestação apresentada pelo Apelante (fls. 350) no sentido de que “
a partir de 1995, com a edição do Decreto-Lei nº 3.819-N, também foi atribuído ao cargo de Agente de Polícia a função investigativa
”.

Com o advento do Decreto Estadual nº 3729-R, de 18.02.2014, posterior ao concurso público prestado pelo Apelado, é que as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil foram substancialmente alteradas, havendo, inclusive, a inserção de atribuições afetas à inteligência policial, realização de diligências como interceptação telefônica, elaboração de relatórios, entre outros.

Veja-se:

“Art. 1º– As atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil passam a ser as constantes no Anexo Único deste Decreto.

ANEXO ÚNICO, a que refere o artigo 1º deste Decreto:

1– Atuar como agente da autoridade policial;

2– Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, etc.;

3– Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência;

4– Assistir a autoridade policial em diligências junto ao poder judiciário sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão;

5– Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

6– Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

7– Adotar medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

8– Recepcionar o público e registrar ocorrência policial;

9– Receber ocorrências policiais;

10– Receber e revistar pessoas conduzidas;

11– Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítima, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

12– Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

13– Proceder e garantir a vigilância e segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

14– Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

15– Executar trabalhos de supervisão relacionadas com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais;

16– Cumprir medidas de segurança orgânica, visando a preservação dos bens patrimoniais nas unidades policiais;

17– Trabalhar em plantões quando designado ou convocado;

18– Dirigir viaturas, caracterizadas ou não, inclusive as de grande porte;

19– Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Neste contexto, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0015924-19.2019.8.08.0024 (em 22.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que “
a
alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não exime o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor
”.

No mesmo sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0031100-72.2018.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“(...)

3)
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade.

4)
Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.

(...)”

Convém destacar que já adotei idêntico entendimento por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0000541-31.2017.8.08.0069 (em 01.11.2022), de que fui Relator.

Nesta senda, o Apelado logrou demonstrar nos autos o exercício de funções estranhas àquelas atribuições previstas para o cargo de Agente de Polícia Civil, ou, ainda, com fundamento em decreto que transbordou os limites do poder regulamentar.

Registre-se, por oportuno, excerto da sentença que bem elucida a questão fática controvertida, à luz do conjunto probatório dos autos (fls. 627/627v):

“Na ocasião da produção da prova testemunhal, foram ouvidos o Sr. Washington Nascimento Pereira (Investigador de Polícia), Sr. Marcus Vinícius Machado dos Santos (Escrivão de Polícia) e o Sr. João Batista Calmon (Delegado de Polícia), sendo que todas as testemunhas afirmaram trabalhar/ter trabalhado com o Requerente.

Quando perguntado às testemunhas se há, na prática, alguma diferença entre as funções exercidas pelos Agentes de Polícia e pelos Investigadores, foi respondido:

Depoimento Washington Nascimento: “A demanda (dos cargos) é única, não tem diferenciação nenhuma na atuação do dia a dia, não tem diferenciação nenhuma”,”[...] são as mesmas”. “Ele tanto investigava, como a gente fazia levantamento juntos, saia para fazer diligência juntos, tudo isso era juntos. [...].”.

Depoimento Marcus Vinícius Machado dos Santos: “[...]. Na prática não existe diferenciação nenhuma dos cargos. [...]. “Desde que eu entrei na polícia, em 2012, não vejo distinção [...].”.

Depoimento João Batista Calmon: “[...]. Na prática, hoje em dia, o Investigador faz a mesma coisa que o Agente. Não tem essa diferenciação no dia a dia. [...].”.

O depoente, Sr. João Calmon, afirmou, ainda, que na Superintendência que chefia há somente Agentes de Polícia exercendo as atividades, não há Investigadores atuando.

Quando perguntando à testemunha se o Requerente realizava interceptações telefônicas e se utilizava os sistemas próprios de investigação, a testemunha Washington Nascimento respondeu afirmativamente, tendo esclarecido, também, que o acesso a esses sistemas pelo Requerente era autorizado pelo Estado por meio de login e senha próprios.

Quando perguntado se o Requerente realizava atividades como alimentar presos, tomar conta de presos, transportar presos, de maneira ordinária, nas suas atividades diárias, a testemunha Washington Nascimento respondeu negativamente.

Quando perguntado se, no âmbito da atividade investigativa realizada, a testemunha, enquanto Investigador de Polícia, precisava legitimar a atuação do Requerente ou se existia alguma hierarquia na PCEES, foi respondido:

Depoimento Washington Nascimento: “[...]. a atividade (do Requerente) ia direto para o inquérito, não necessariamente precisava passar por crivo nenhum, de nenhum investigador, nem chefe de investigação. [...].”.

Quando perguntado se, no âmbito da atividade investigativa realizada, a atuação do Requerente precisava passar pelo crivo de algum Investigador ou Escrivão de Polícia, foi respondido:

Depoimento Marcus Vinícius Machado dos Santos: “[...]. Não, passava direto para o Dr. João Calmon (Delegado) [...].”.

Depoimento João Batista Calmon: “[...]. Não precisa.”.

Em análise aos depoimentos colhidos, verifica-se, com clareza, que o Requerente exercia, de forma habitual, as atribuições típicas do cargo de Investigador de Polícia, sendo válido destacar que a sua atuação se desenvolvia de maneira independente, sem que houvesse a necessidade de supervisão do Investigador, de modo que as funções de ambos os cargos, na prática, possuíam o mesmo nível.

Resta claro, portanto, que a alegação do Estado Requerido de que as atividades realizadas pelo Requerente encontram respaldo no rol das atribuições pertencentes ao cargo de Agente de Polícia, representa, em verdade, tentativa de desvirtuar a real e originária atribuição deste cargo, dentro da estrutura da Polícia Civil.”

Nesta senda, o Apelado logrou demonstrar nos autos o exercício de funções estranhas àquelas atribuições previstas para o cargo de Agente de Polícia Civil, ou, ainda, com fundamento em decreto que transbordou os limites do poder regulamentar.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o servidor, quando em desvio de função, faz
jus
ao recebimento da diferença salarial entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele (cargo) que efetivamente exerce, conforme consolidado na Súmula nº 378:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

De fato, embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao princípio do concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes, pois, do contrário, haveria inegável enriquecimento ilícito por parte do Estado, o que não se admite.

Assim, o reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

Imperioso registrar que, consoante decidiu o plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança nº 26.955, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministro Cármen Lúcia, “
a
inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a reestruturação de cargos públicos por outra via que não lei formal
”.

Ocorre que as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil foi revista pela Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, que alterou, inclusive, a tabela de subsídios da referida carreira.

Veja-se:

“
Atribuições dos Agentes de Polícia

I - Atuar na coleta de dados e informações, utilizando-se de tecnologias, ferramentas, soluções para análise telemáticas, análise de vínculos e outras técnicas acessórias para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

II - Realizar ações de busca e operações de inteligência para obtenção dos dados negados para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

III - Auxiliar a Autoridade Policial nas diligências relativas às interceptações telefônicas e telemáticas, transcrições e demais procedimentos inerentes;

IV - Produzir relatórios das diligências realizadas, a fim de instruir o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei presidido pelo Delegado de Polícia;

V - Obter junto às entidades públicas e privadas documentos, informações e dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação, endereço e outras informações da pessoa investigada, para subsidiar as diligências investigatórias determinadas pelo Delegado de Polícia, observado o disposto nos incisos X e XII, no art. 5º, da Constituição Federal;

VI - Realizar análise, pesquisas criminais, policiamento velado, monitoramento, vigilância, busca domiciliar e pessoal, interceptações telefônicas, escuta ambiental e demais atividades investigatórias, na forma da lei;

VII - Atender aos cidadãos, aos demais órgãos e agências de segurança pública, recebendo e/ou registrando ocorrências no Sistema DEON;

VIII - Receber e revistar pessoas conduzidas;

IX - Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

X - Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

XI - Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

XII - Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítimas, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

XIII - Adotar todas as providências determinadas em atos normativos referentes ao atendimento no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) realizado remotamente por videoconferência;

XIV - Realizar os Procedimentos de Identificação Criminal previstos em ato normativo no âmbito da PCES;

XV - Proceder e garantir a vigilância e a segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

XVI - Promover a manutenção da ordem, disciplina, segurança das pessoas e das unidades policiais;

XVII - Garantir a execução das medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

XVIII - Adotar medidas previstas em lei e regulamentos no âmbito da Polícia Civil do Estado do Espírito, quanto à cadeia de custódia, visando à garantia da preservação e rastreabilidade dos vestígios;

XIX - Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de processo administrativo, sindicância, investigação sumária e congêneres;

XX - Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço de natureza ordinária;

XXI - Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

XXII - Arrecadar objetos de prova, instrumentos e produtos de crime;

XXIII - Operar veículos terrestres e aquáticos, quando devidamente habilitado, fiscalizando e zelando pelo correto uso e manutenção desses;

XXIV - Operar equipamentos de comunicação e telemática, além de outros aparelhos e sistemas de desempenho da atividade policial, zelando pela segurança e manutenção de todo o processo correspondente;

XXV - Interagir com outros órgãos policiais ou de fiscalização municipais, estaduais ou federais, dentro dos limites de atuação comum em prol da prevenção ou repressão penal, quando devidamente autorizado;

XXVI - Emitir pareceres, manifestações ou informações na área de sua atribuição, sobre atividades realizadas ou questões submetidas a exame por superior;

XXVII - Lavrar autos de infração de competência da Polícia Civil;

XXVIII - Exercer atividades de polícia interestadual em parceria com polícias civis de outros entes da federação;

XXIX - Gerenciar, atualizar, desenvolver e utilizar sistemas e bancos de dados criminais, de informações sigilosas e demais sistemas específicos de procedimentos;

XXX - Executar as atividades de prevenção e contramedidas em ocorrências com explosivos, armas e munições, desde que devidamente habilitado;

XXXI - Executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, produção, preparo e análise de informações, dados e documentos;

XXXII - Atuar no processo de desenvolvimento profissional dos policiais, por meio das diretrizes de formação desenvolvidas pela unidade de ensino da Polícia Civil;

XXXIII - Elaborar programas e projetos sobre assuntos de natureza policial e de interesse do órgão;

XXXIV - Desenvolver estudos e pesquisas sobre os métodos e técnicas do trabalho policial, buscando o aperfeiçoamento e a modernização da instituição;

XXXV - Atuar como gerenciador de crises, quando devidamente habilitado, em situações com reféns;

XXXVI - Assessorar a autoridade policial na investigação social;

XXXVII - Executar outras atividades que lhes forem determinadas pelo Delegado de Polícia no interesse das atividades investigativas.”

A prova dos autos, bem como as alegações da causa de pedir, não indicam a realização de atividade que desborda da previsão do Anexo I, da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo ocupado pelo Apelado, razão pela qual a data de sua vigência deve ser considerado o termo final do desvio de função, qual seja, o dia 14.12.2021 (publicação da lei).

Por fim, assiste razão à pretensão recursal no que concerne à necessidade de adequação dos consectários legais da condenação.

Isto porque em 09.12.2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/21, cujo art. 3º passou a dispor que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Assim, os índices de juros e correção monetária fixados na sentença incidirão apenas até a data de 09.12.2021, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para (a) reconhecer, como termo final do desvio de função, a data de vigência da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, qual seja, o dia 14.12.2021, sem alteração da distribuição da sucumbência constante da r. sentença e (b) determinar que os índices de juros e correção monetária fixados na sentença incidirão apenas até a data de 09.12.2021, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 31.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.